Tribunal: TJES
Processo: 5032164-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032164-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CLARAS
RECORRIDO: ALAN GOMES SERAFIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032164-23.2023.8.08.0035

Recorrente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS

Recorrido: ALAN GOMES SERAFIM

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDOMÍNIO. DANO EM VEÍCULO DE CONDÔMINO. SINALIZAÇÃO DE OBRA EM GARAGEM REALIZADA COM PEDRAS DE CALÇAMENTO. MÉTODO INADEQUADO E PERIGOSO. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO (ART. 186, CC). DEVER DE INDENIZAR. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA E PELA DESÍDIA NA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ALAN GOMES SERAFIM
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS
.

O autor, alega que, à época em que residia no condomínio réu, na noite de 15 de junho de 2023, ao realizar uma manobra em seu veículo na garagem, sofreu avarias em razão de uma colisão com pedras de calçamento que haviam sido dispostas no local pela administração do condomínio para sinalizar uma obra de manutenção. Sustenta que a sinalização era precária, perigosa e de baixa visibilidade, especialmente no período noturno, configurando ato ilícito por negligência. Afirma ter registrado uma ocorrência interna no dia seguinte, mas que, após meses de tratativas infrutíferas, o condomínio se recusou a ressarci-lo. Aponta, ainda, que o próprio condomínio reconheceu a inadequação do método ao substituir, após o evento, as pedras por cones de sinalização apropriados. Pleiteia, assim, a condenação do réu ao pagamento de R$2.600,00 por danos materiais, correspondente ao conserto do veículo, e R$5.200,00 a título de danos morais, decorrentes da falha na segurança e da desídia na resolução do problema.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para: a) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. [...] e; b) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), [...].

Em seu Recurso Inominado, o condomínio recorrente busca a reforma integral da sentença. Para tanto, sustenta, em síntese, os seguintes pontos: a)
Inexistência de Responsabilidade Civil
, com base na Cláusula Sexagésima Primeira da Convenção Condominial e no item 10.23 do Regimento Interno, que expressamente o isentam de responsabilidade por danos a veículos ocorridos nas áreas comuns; b)
Culpa Exclusiva da Vítima
, ao argumentar que o dano foi causado pela imprudência do recorrido ao manobrar seu veículo em local inapropriado e que estava sinalizado para manutenção; c)
Ausência de Ato Ilícito
, defendendo que cumpriu seu dever de cuidado ao demarcar a área em obras; d)
Inocorrência de Dano Moral
, por entender que a negativa de ressarcimento administrativo é um exercício regular de direito e não ultrapassou o mero aborrecimento. Ao final, almeja o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação por danos morais.

O recorrido, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. Aduz, em resumo, que o ato ilícito está configurado, pois a utilização de pedras como sinalização é uma conduta negligente e imprudente, sendo a causa direta do acidente. Destaca que o dano moral é evidente, decorrente do risco à segurança e do descaso do condomínio na solução do problema. Pretende que seja negado provimento ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central da demanda reside em aferir a responsabilidade civil do condomínio recorrente pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrido, em decorrência de avarias em seu veículo causadas por uma sinalização de obra reputada inadequada na garagem do edifício.

A sentença de origem, com notável acerto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o condomínio ao pagamento de R$2.600,00 por danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais. O condomínio recorreu, reiterando as teses de ausência de responsabilidade, amparado em cláusula convencional, e de culpa exclusiva da vítima, além de impugnar a condenação por danos morais.

Contudo, a meu ver, a pretensão recursal não merece prosperar.

O sistema jurídico brasileiro, no que tange à responsabilidade civil, adota como regra a teoria subjetiva, consagrada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que impõe o dever de reparar o dano àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem. Incumbe ao condomínio, por sua vez, o dever de zelar pela segurança e pela adequada manutenção de suas áreas comuns, proporcionando aos condôminos o uso pacífico e seguro de suas propriedades.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a conduta culposa do recorrente. As fotografias e os depoimentos colhidos em juízo atestam que a administração do condomínio optou por utilizar pedras de calçamento — objetos pesados, de baixa altura e pouca visibilidade — para sinalizar uma área em manutenção na garagem. Tal método revela-se manifestamente inadequado e perigoso para um local de tráfego de veículos, caracterizando a negligência e a imprudência da administração.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva do recorrido não encontra amparo nos autos. O recorrente não produziu qualquer prova de que o autor manobrava em local proibido ou de forma imprudente, ônus que lhe incumbia. Ao contrário, o que se extrai é que o acidente foi uma consequência direta e previsível da barreira de risco criada pelo próprio condomínio.

De igual modo, não socorre ao recorrente a invocação de cláusula da convenção condominial que o isenta de responsabilidade por danos a veículos. A jurisprudência é consolidada no sentido de que tais cláusulas de não indenizar não são absolutas e não podem servir de escudo para exonerar o condomínio de sua responsabilidade por atos culposos próprios. A referida norma convencional destina-se a afastar a responsabilidade por eventos fortuitos ou causados por terceiros (a exemplo de furtos), mas não pela falha direta na prestação do dever de cuidado e segurança que incumbe à administração.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou os limites do mero aborrecimento. A conduta do condomínio não apenas causou um prejuízo material, mas também expôs o condômino a um risco desnecessário, quebrando a legítima expectativa de segurança no ambiente residencial. Some-se a isso a recalcitrância do condomínio em resolver a questão administrativamente, forçando o recorrido a buscar a tutela jurisdicional para ter seu direito amparado. O valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)